Tribunal: TJMT
Processo: 1011274-18.2020.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011274-18.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (RECORRENTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (RECORRENTE), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (REPRESENTANTE), NELSON FAGUNDES DAS CHAGAS - CPF: 502.464.611-87 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS.
NULIDADE REJEITADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
PRAZO PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO

DO
TEMPO DE PERMANÊNCIA NO ESTABELECIMENTO. PRESUNÇÃO EM FAVOR
DO
TRANSPORTADOR. COMUNICAÇÃO NECESSÁRIA APENAS PARA
A
ESTIMATIVA DE DESCARREGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessári
a
a
fase

instrutória
.

É
possível
o
julgamento

antecipado
da
lide

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
de
documentos
.

2. O
transportador

rodoviário
de
carga

tem

direito

a
que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máxi
mo
de 5 horas,
contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento
,
sendo

ônus
do
embarcador
e do
destinatário
comprovar
o
cumprimento

des
s
e
tempo. O
des
cumprimento

des
s
e

prazo

implica

em

indenização

baseada
no valor
atualizado
de R
$1
,38

por

tonelada
/hora
,

além
do
limite
legal
previsto
,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
(art. 11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007).

3. Para que
o

transportador

tenha

direito

à

indenização
,

deverá

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatár
io

a

estimativa
de
chegada
da
carga

ao

destino
,
para que
seja

possível
a
preparação
da
logística

necessária

ao

descarregamento
(art. 11,
caput
e §1o, da Lei 11.442/2007).

4.Uma
vez

ocorrido
o
atraso
superior
ao

prazo

legalmente

estabelec
ido
, o
pagamento

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
chegada
no
estabelecimento
,
sem

descontar
o
prazo
de
tolerância
(art. 11, §8o, da Lei 11.442/2007)
.

5. Se o
embarcador

ou
o
destinatário

não

informar

ao

transportador o prazo de chegada e saída no e stabelecimento para carregamento e descarregamento
,
presumir
-se-
á

correto
o
lapso

noticiado

pelo

transportador
.

6. O
transportador

não

necessita
que
haja

comunicação
de
previsão
de
carregamento
,
exigência

que se aplica
apenas
para o
descarregamento
.

7.
Recurso

conhe
cido
e
não

provido
.

8.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011274-18.2020.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:

FERTILIZANTES TOCANTINS S.A.

Recorrido
:
NELSON FAGUNDES DAS CHAGAS

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

NELSON FAGUNDES DAS CHAGAS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FERTILIZANTES TOCANTINS S.A / PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME.

Sentença

proferida
no ID1609099
26/PJe2. Concluiu que houve atraso no carregamento da carga
,
sendo

devido
o
pagamento
de
indenização
à
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a

ação
para
condenar
as
partes

reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
da
quantia
de R$ 15.289,35.

A
parte

reclama
da

interpôs

Recurso

Inominado
no ID160909928/PJe2.
Arguiu

nulidade
da
sentença

em

razão
de
cerceamento
de
defesa
, ante a
não

realização
da
audiência
de
instrução
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

ficou

comprovado
o
atraso
no
carregamento
da
carga
; b)
houv
e

a

indevida

inversão
do
ônus
da
prova
,
devendo
a
parte

recorrida

apresentar

os

recibos
de
carga
,
bem

como

os

comprovantes
de entrada e
saída
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID160909938/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
,
visto
que
os

fatos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
documental.

Com
fulcro

nos

artigos
370 e 371 do CPC,
que
disciplinam
o
Princípio
da Livre
Apreciação

Motivada
das
Provas
e para que

não

haja

procrastinação

ao

trâmite
processual
deste

feito
(
artigo
5o,
inciso
LXXVIII, CRFB),
julgo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
justificando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

T
empo para
carga
e
descarga
no
transporte

rodoviário
.

No
transporte

rodoviário
de
cargas
, o
transportador
tem
direito

a
que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contad a s da chegada do caminhão das dependências do estabele cimento
,
sendo
de
responsabilidade
do
embarcador
e do
destinatário
, o
ônus
de
comprovar
o
cumprimento

deste
tempo.

Havendo
o
descumprimento
do
prazo
, o
transportador

terá

direito
a
uma

indenização

baseada
no valor de R$1,38
por

tonelada
/hora do tempo
além

do
previsto
,
devidamente

atualizado

pelo
INPC/IBGE,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
.

Estas

são
as
disposições

previstas
oart.
11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007:

(...)

§ 5o O
prazo

máximo para carga e descarga do Veículo de Tran sporte

Rodoviário
de
Cargas

será
de 5 (
cinco
) horas,
contadas
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
,
após
o
qual

será

devido

ao

Transportador

Autônomo
de
Carga
- TAC
ou
à ETC
a

importância

equivalente
a R$ 1
,38
(um real e
trinta
e
oito
centavos)
por

tonelada
/hora
ou

fração
.

§ 6
o A

importância
de que
trata
o § 5o
será

atualizada
,
anualmente
, de
acordo
com a
variação
do
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
- INPC,
calculado
pela
Fundação

Instituto

Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
- IBGE
ou
,
na

hipótese
de
sua

extinção
,
pelo

índice
que
o

suceder
,
definido

em

regulamento
. )

(...)

§ 9o O
embarcador
e o
destinatário
da
carga

são

obrigados

a

informar

ao

transportador

em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão

nas

dependências
dos
respectivos

estabelecimentos
, sob
pena
de
serem

punidos
com
multa
a
ser

aplicada
pela ANTT, que
não

excederá
a 5% (
cinco

por
cento) do valor da
carga
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA.
PRAZO D
E 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO.
CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA.
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO.
AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART.
11, § 5o, DA LEI 11.442/2007.
ESTADIA DEVIDA.
INDENIZAÇÃO PRE
VISTA NO ART.

8o DA LEI N. 10.209/2001.
PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A Lei no 11.442/2007, que
trata

sobre
o
serviço
de
transporte

rodoviário
de
cargas
,
em

seu
art. 11, § 5o,
determin
a
que o tempo
máximo
para a
descarga
do
veículo
é de 5 (
cinco
) horas,
contados
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
, e
não
do
momento
da
pesagem

na

balança
. 2- A
estadia

não

depende
de
efetiva

comprovação
de
prejuízo
,
pois

a

indenização
se
caracter
iza

em

razão
da
retenção
do
caminhão
, o com
impedimento
de
utilização

em
outros
compromissos

em

razão
do tempo que
ficou

parado

aguardando

descarregamento
. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)

Todavia
,
nos

termos
do art. 11, caput e §1o, da Lei 11.442/2007,
embora

não

seja

necessária
a
prova
do
efetivo

prejuízo
para que
o

transportador

tenha

direito
a
referida

indenização
,
este

deve

c
omunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário

a

estimativa
de
chegada
da
carga

ao

destino
para que
seja

possível
a
preparação
da
logística

necessária
para o
correspondente

descarregamento
.

Importante

deixar

consignado

também
que
uma

vez

ocorrido
o
atraso
super
ior
ao

prazo

estabelecido
, o
pagamento

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
chegada
no
estabelecimento
,
sem

descontar
o
prazo
de
tolerância
,
conforme

expressamente

previsto
no § 8o do
mesmo

dispositivo
legal.

Não

destoa
a
jurisprudência
:

(...) 3.
Em

c
aso
de
atraso
no
descarregamento
,
a

espera

deve

ser

indenizada

desde
o
horário
de
chegada

ao

destino
.
Inteligência
do art. 11, § 8o, da Lei no 11.442/02: “
Incidente
o
pagamento

relativo

ao
tempo de
espera
,
este

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
cheg
ada

na

procedência

ou
no
destino
”.
Interpretação
que
não

permite

outra

conclusão
: se o
descarregamento

ocorrer

em

até
5 horas, nada é
devido
, no
entanto
, se
ultrapassar
as 5 horas,
estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia
. (...) (TJPR - 5a
Tur
ma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
- 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JU
I
ZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)

As
partes

não

divergem
qu
anto ao fato de
a
parte

reclamante

ter sido

contratada
para
transportar

fertilizantes

Ureia

Granel
da
Fertilizantes
Tocantins S. A., para a
Fazenda

Perdizes

Empreendimentos

Agrícolas

Ltda
,
em
Porto dos
Gaúchos
/MT.

Todavia
,
divergem

quanto

ao
tempo de
espera
para
carga
.

Pois

bem
.

Sobre
o
Carregamento
:

A parte
reclam
ante

alega
que
chegou
no local
físico
da
Fertilizantes
Tocantins S. A. para
carregamento

em
31/10/2018,
às
7h (
sete
horas), mas que
conseguiu

dar

início
a
sua

viagem

somente
no
dia
12/11/2018,
às
6h (
seis
horas),
ou

seja
, com287h (
duzentos
e
oitenta
e
set
e
horas) de
espera
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

prova
do
efetivo
tempo de
espera
,
todavia
,
está

comprovado
o peso do
carregamento
(
31
,9

ton
, ID 160912832).

Vale
lembrar
que
o

ônus

probatório

quanto

a
o tempo de
espera
é da
parte

reclamada
,
nos

termos
do
artigo
11, § 9o, da Lei 11.442/2007,
visto
que
est
a

deve

a

informar

ao

transportador
,
em
campo
específico
do
DT-e
, o
horário
de
chegada
do
caminhão

nas

dependências
dos
respectivos

estabelecimentos
.

As
sim

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

(...) 3- De
acordo
com a
teoria
da
distribuição

dinâmica
das
cargas

probatórias
, o
ônus
da
prova

incumbe
a
quem
,
pelas

circunstâncias
do
caso

concreto
, se
encontre

em

melhores

condições
para
produzí
-la
,
visando
a
gara
ntir

maior

efetividade
à
tutela

jurisdicional
. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)

Se
esta

prova

não
é
apresentada

nos
autos,
deve
m

ser

aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
,
presumindo
que o tempo de
espera

informado
pela
parte

reclamante
é o que
efetivamente

ocorreu
de
fato
,
ou

seja
,287h (
duzentos
e
o
itenta
e
sete
horas).

Por
se
tratar
de
carregamento
, a
comunicação

prevista
no
s
§§ 1o e 2o
d
o

artigo
11
não
se
aplica
,
visto
que
exigível

apenas

em

caso
de
descarregamento
.

Dessa
forma,
sendo

descumprido

o
prazo
legal de
espera
,
é
devid
a

a

importância
de R$ 1
,38
(
atualizado

anualmente

pelo
INPC/IBGE)
por

tonelada
/hora
ou

fração
de
atraso
,
conforme

estabelecido

pelo
§6o do
artigo
11 da Lei 11.442/2007,
e
devidamente

reconhecido
na

sentença
de
primeiro

grau
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023